Tribunal: STF
Processo: Rcl 84674
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Newton Lopes de Freitas e outros, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do Processo 0807675-27.2015.4.05.8100.



    Em apertada síntese, o reclamante alega ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.160.361, de minha relatoria, bem como violação à Súmula Vinculante 10, a dispositivos constitucionais (art. 1º, III; art. 5º, II, XXXV, LIV, LV; e art. 37 da CF/88), e a dispositivos da legislação federal (arts. 5º; 11; 75; 489; 1.021, §1º; 1.022 e 1.030, I, ‘a’, do CPC; art. 81, § 2º, da Lei 11.101/2005; arts. 41, § 3º, e 42 da Lei 6.024/1974; e arts. 26; 28; 50 e 63, § 2º, da Lei 9.784/1999).



    Argumenta que “[a[ decisão de 20.04.2025 e o acórdão de 27.08.2025 do eg. STJ não estão em alinhamento com a orientação do eg. STF; pelo contrário, estão em desarmonia, máxime quanto ao ARE 1160361. Logo o eg. STJ não tem razão quando não dar seguimento a este RE sob o pretexto do art. 1.030, I, "a", do CPC” (eDOC. 1, p. 11).



    Aduz, ainda, que “[a] decisão de 20.04.2025 e o acórdão de 27.08.2025 são resultado de alucinação do sistema de IA. Configuram exceção e arbítrio, interpretação fora de pauta. O sistema de IA não auxiliou ou, melhor, impediu julgamento justo. (...)” (eDOC. 1, p. 12).



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado para determinar seja proferido novo acórdão com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Note-se que a decisão paradigma indicada pela parte reclamante, proferida nos autos do ARE 1.160.361, de minha relatoria, foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55749 AgR, Rel: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJ 12.11.2024; grifo nosso)



    A parte reclamante alega, ainda, que a decisão monocrática proferida em 20/04/2025 pelo Vice-Presidente do STJ, Ministro Luis Felipe Salomão, teria violado a Súmula Vinculante nº 10, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento nos seguintes argumentos:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno com fundamento na Súmula 182 do STJ. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 2.477): 



    PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 2.535-2.540). 



    As partes recorrentes alegam a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. I, III, 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, 93, IX, e 97 da Constituição Federal, e aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e dos limites da coisa julgada. 



    Nesse sentido, argumentam ter havido violação ao devido processo legal no inquérito instaurado pelo Bacen. Narram que ajuizaram pedido de recuperação judicial, no âmbito da qual requereram a anulação de alguns compromissos assumidos perante a Comissão de Inquérito do Bacen em 2011. Descrevem que aludida Comissão de Inquérito introduziu 10 indevidos ajustes às demonstrações financeiras da Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, o quais distorceram e reverteram a situação de superávit em déficit patrimonial. Apontam que nenhum desses elementos foi devidamente examinado na sentença em Primeiro Grau ou no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 



    Defendem ser devida a suspensão da falência, com data retroativa a 13/12/2023, que o Juízo é incompetente, que o acórdão recorrido é nulo por ausência de devida fundamentação. 



    Reafirmam que a Oboé Holding S/A - Falida possui legitimidade ativa. Indicam que o acórdão recorrido não cumpriu o dever constitucional de apresentar motivação adequada e suficiente. 



    Formularam pedido de efeito suspensivo. 



    Requerem, assim, a admissão e o provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:



     O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2.478-2.479):



    (...)



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.” (eDOC. 14, pp. 1-4)



    Por oportuno, veja-se a ementa do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve a referida decisão:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, o agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 



    3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno não conhecido.” (eDOC. 16, pp. 1-2).



    Observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas aplicou a legislação processual civil e a jurisprudência desta Corte aplicáveis no caso.



    Ainda que assim não fosse, ressalte-se que a decisão reclamada foi proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Além disso, cumpre ressaltar que a suposta violação a dispositivos constitucionais e legais não constitui hipótese de cabimento da reclamação constitucional nos termos do art. 988 do CPC, citado alhures.



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente